Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-94.2022.8.11.0023
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000748-94.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELVIS PERIS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 033.657.911-08 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO APARECIDO RAIMUNDO ALVES - CPF: 903.530.481-00 (TESTEMUNHA), ITEONI HENRIQUE FERREIRA CUNHA - CPF: 013.197.542-01 (TESTEMUNHA), SHEILA PATRICIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.020.431-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE MOTOCICLETA PRODUTO DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVEROSSIMILHANÇA DA VERSÃO DEFENSIVA. PRESUNÇÃO DERIVADA DA POSSE DO OBJETO DE ROUBO. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS PARA ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), após ser flagrado na posse de motocicleta produto de roubo ocorrido em município diverso. Policiais militares localizaram o veículo estacionado em frente à residência do acusado, que não apresentou documentação e afirmou tê-lo adquirido de indivíduo desconhecido mediante pagamento em espécie. A sentença fixou a pena definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial fechado, reconhecendo maus antecedentes e reincidência. A defesa postula absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para receptação culposa, bem como a revisão da dosimetria, o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o dolo na prática do crime de receptação; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para receptação culposa; (iii) determinar se houve irregularidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos maus antecedentes e à compensação entre confissão e reincidência; e (iv) verificar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos documentos constantes dos autos, pelo termo de apreensão do veículo, pelos registros policiais e pela prova oral colhida em juízo.

4. A apreensão da coisa de origem criminosa em poder do agente autoriza presunção de responsabilidade, incumbindo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a ocorrência de erro escusável, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

5. A versão defensiva revela-se inverossímil diante das circunstâncias do caso concreto, pois o acusado afirmou ter adquirido veículo automotor de pessoa desconhecida, mediante pagamento significativo em dinheiro, sem qualquer documentação, recibo ou verificação administrativa.

6. A ausência de cautelas mínimas em negociação envolvendo bem de elevado valor evidencia anuência consciente com a irregularidade, circunstância que afasta a tese de desconhecimento da origem ilícita e caracteriza o dolo exigido pelo art. 180,
caput
, do Código Penal.

7. Não se justifica a desclassificação para receptação culposa quando as circunstâncias fáticas demonstram comportamento incompatível com a diligência ordinária esperada nas relações negociais.

8. A exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes mostra-se legítima diante da existência de condenações penais definitivas anteriores, as quais podem ser valoradas como circunstância judicial desfavorável nos termos do art. 59 do Código Penal.

9. A utilização de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e reincidência na segunda fase não configura bis in idem, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

10. A compensação integral entre a atenuante da confissão qualificada e a agravante da reincidência mostra-se adequada quando ambas possuem natureza preponderante, nos termos do art. 67 do Código Penal.

11. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela reincidência e pela existência de circunstância judicial desfavorável, além da multirreincidência evidenciada nos autos, circunstâncias que autorizam a imposição de regime mais gravoso, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

12. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos revela-se inviável diante da reincidência em crime doloso e da presença de circunstância judicial desfavorável, em desconformidade com os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de bem de origem criminosa na posse do agente gera presunção de responsabilidade, incumbindo à defesa demonstrar a origem lícita da coisa ou a ocorrência de erro escusável.

2. A aquisição de veículo de pessoa desconhecida, mediante pagamento em dinheiro e sem qualquer documentação comprobatória, evidencia anuência consciente com a irregularidade e autoriza o reconhecimento do dolo no crime de receptação.

3. É legítima a utilização de condenações penais distintas para valorar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e para caracterizar a agravante da reincidência na segunda fase.

4. A reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável autorizam a fixação de regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

5. A reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 61, I, 65, III, “d”, 67 e 180, caput; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 16.08.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2523731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.08.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.118.159/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 733.090/SP, 6a Turma, DJe 23.09.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.059.592/MG, 5a Turma, DJe 19.09.2022; TJMT, Apelação Criminal n. 1009496-81.2022.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 15.05.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1009902-96.2022.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 04.10.2023; TJMT, N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elvis Peris Rodrigues da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT (ID 341511894), que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Inconformado, por meio da Defensoria Pública, o apelante pleiteia: a) a absolvição, ao argumento de insuficiência de provas para a condenação, sustentando que afirmou de maneira coerente ter adquirido a motocicleta pela quantia de R$ 7.000,00, de um indivíduo conhecido apenas como “Cláudio”, não tendo ciência de que se tratava de objeto ilícito; b) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no § 3o do art. 180 do Código Penal; c) a reforma da dosimetria da pena, com redução da pena-base ao mínimo legal, sob o fundamento de que a sentença elevou a reprimenda em 1/6 com base em condenações antigas, sem individualização adequada; d) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, afastando-se o regime fechado; e) a aplicação de penas restritivas de direitos em substituição à privativa de liberdade (ID 341511901).

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do apelo defensivo e manutenção integral do decreto condenatório (ID 341511903).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa (ID 350839353), opinou pelo não provimento do recurso, sumariando desta forma:

“
SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TIPIFICADA NO § 3o DO ARTIGO 180 DO CP. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA ADEQUADAMENTE COMPROVADAS. A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A POSSE LÍCITA DO BEM OBJETO DE CRIME ANTECEDENTE E A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
2.
REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE VALORADOS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que, no dia 7 de março de 2022, por volta das 15h30min, no Distrito de União do Norte, município de Peixoto de Azevedo/MT, policiais militares em patrulhamento de rotina receberam informações sobre o possível paradeiro de uma motocicleta Honda/Biz 125, placa OBR-0814/MT – produto de roubo ocorrido no município de Matupá/MT –, deslocando-se até a Comunidade Antônio Soares, onde localizaram o veículo estacionado em frente a uma residência, na posse do apelante. Durante a abordagem, o apelante
Elvis Peris Rodrigues da Silva
não portava qualquer documento do veículo e alegou tê-lo adquirido de um indivíduo de prenome “Claudio” pela quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sem fornecer informações concretas sobre o suposto vendedor.

A denúncia foi recebida em 30.08.2022 (ID 341511393). Citado, o apelante apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (ID 341511901). Após regular instrução processual, com a oitiva da testemunha policial Iteoni Henrique Ferreira Cunha e o interrogatório do réu, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela condenação (ID 341511903), ao passo que a Defesa pleiteou a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa.

O Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o apelante nos termos da denúncia. Na dosimetria, a pena-base foi fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, com exasperação de 1/6 em razão de maus antecedentes. Na segunda fase, reconheceu-se a compensação integral entre a atenuante da confissão qualificada e a agravante da reincidência. Inexistindo causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva restou mantida em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, fixando-se o regime inicial fechado em razão da multirreincidência.

Inconformado, o apelante postula a sua absolvição por insuficiência probatória, alegando que o acervo probatório não demonstra que o apelante tivesse conhecimento da origem ilícita dos bens. Subsidiariamente, postula a desclassificação para modalidade culposa ou o redimensionamento da pena, abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem. O presente recurso não comporta provimento.

I –
Da tese absolutória e da subsidiária desclassificação para receptação culposa

Narra a exordial acusatória que:

“(...) no dia 07 de março de 2022, por volta das 15h30min, no Distrito de União do Norte, no município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado ELVIS PERIS RODRIGUES DA SILVA com consciência e vontade, adquiriu e conduziu, em proveito próprio, um honda/biz 125, placa OBR0814/MT, pertencente a vítima Sheila Patrícia dos Santos Silva.

No dia e horário dos fatos, policiais estavam em serviço de rotina, oportunidade em que foram informados sobre o possível paradeiro do veículo supracitado, uma vez que a motocicleta seria produto de roubo ocorrido no município de Matupá/MT (conforme boletim de ocorrência de n.o 2022.5644) e de imediato se deslocaram até a comunidade Antônio Soares.

No local, os agentes públicos avistaram a motocicleta estacionada em frente a uma residência, na posse do denunciado, levando-os a efetuarem a abordagem, sendo que, no momento, o investigado não portava nenhum documento do veículo.

Além disto, a princípio, o denunciado informou que havia adquirido a motocicleta do indivíduo “Cláudio de tal”, pela quantia de R$7.000,00 (sete mil reais). Restou demonstrado que o veículo seria produto de crime, conforma acima descrito, razão pela qual foi dada voz de prisão ao denunciado.

Outrossim, as circunstâncias não deixam nenhuma dúvida sobre a ciência exata de que o veículo seria produto de crime, vez que, além de não portar nenhum documento do veículo, não soube dar qualquer informação sobre o suposto “Cláudio de tal”. (...)”
(ID 341511393).

A Defensoria Pública postula a absolvição do apelante, pautando-se na ausência de elemento subjetivo do tipo. Sustenta que desde o início da persecução penal, o apelante apresentou declarações harmônicas e coerentes, asseverando ter adquirido o veículo pela cifra de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
de um indivíduo identificado como "Cláudio", desconhecendo, por completo, a origem espúria do bem. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pleito absolutório, requer-se a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, conforme a inteligência do
art. 180, § 3o, do Código Penal
.

Como é sabido, o crime de receptação dolosa, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a demonstração de três elementos essenciais: a prática de um dos verbos nucleares descritos no tipo penal (adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar), a comprovação de que a coisa receptada era produto de crime, e o elemento subjetivo – ou seja, o dolo direto do agente –, consubstanciado no conhecimento prévio quanto à origem ilícita do bem.

No contexto dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva foi demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito n. 94.3.2022.3833 (ID 341511356); boletim de ocorrência n. 2022.61440 (ID 341511358); termo de apreensão n. 2022.16.87617, da motocicleta honda/biz 125 es, cor rosa, placa OBR-0814 (ID 341511362): bem como pelo termo de declaração da vítima Sheila Patricia dos Santos Silva (ID 341511373), que confirmou a subtração do veículo, e pelo termo de entrega do bem (ID 341511379).

No que tange à
autoria
, o caderno processual revela que
Elvis Peris Rodrigues da Silva
foi flagrado na posse direta da motocicleta
Honda/Biz 125, placa OBR-0814/MT
, objeto de roubo pretérito no município de Matupá/MT, conforme corrobora o boletim de ocorrência anexo aos autos.

Reforça o conjunto probatório o depoimento judicial da testemunha policial,
Iteoni Henrique Ferreira Cunha
(ID 341511889), que ratificou a abordagem e a apreensão do veículo em poder do increpado. Na ocasião, o acusado admitiu a aquisição do bem mediante negociação particular, contudo,
não logrou exibir qualquer documentação
que lastreasse a regularidade da transação.

Sob o crivo do contraditório (ID 341511889), o apelante apresentou versão eivada de fragilidades. Declarou ter conhecido o suposto alienante casualmente em um posto de combustíveis e que, de pronto, efetuou o pagamento integral de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) em espécie
, prescindindo de identificação do vendedor, recibo de quitação ou formalização da transferência administrativa. Nota-se, inclusive, evidente
vacilação argumentativa
: inicialmente, o réu afirmou a ocorrência da transferência documental, para, em seguida, admitir a inexistência de qualquer suporte cartorial ou administrativo.

Tal cenário fático – caracterizado pela aquisição instantânea de veículo automotor de desconhecido, mediante pagamento de valor expressivo em dinheiro e absoluta desídia com a verificação documental – desborda da
diligência ordinária
esperada nas relações negociais.

A conduta descrita revela a inobservância do dever de cautela e a anuência com a irregularidade, elementos que, no contexto da receptação, tornam inverossímil a tese de desconhecimento da origem ilícita, dada a manifesta desproporção entre a natureza do bem e a precariedade da avença.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do agente, "cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1 .843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 16/8/2021)”
(STJ - AgRg no AREsp: 2790460 MG 2024/0414956-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025)

“A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art . 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018).”
(STJ - AgRg no AREsp: 2523731 TO 2023/0448868-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

Este Egrégio Tribunal de Justiça segue a mesma linha intelectiva da Corte Cidadã:

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.”
(Apelação Criminal n. 1009496-81.2022.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 15-5-2024)

“
[...] A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. [...]
”.

(N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.03.2021 e publicado no DJE de 20.03.2021).

“A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese.”
(TJMT – N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019. Publicado no DJE 06/11/2019)

Nesse diapasão, é imperativo consignar que, no crime de receptação, a apreensão da
res furtiva
ou
receptata
em poder do agente opera a
inversão do ônus da prova
, transferindo ao possuidor o dever de demonstrar, de forma cabal e verossímil, a origem lícita do bem ou a sua escusável boa-fé.

No caso vertente, o apelante não logrou êxito em tal desiderato. A narrativa de defesa – pautada na aquisição fortuita de veículo automotor em via pública, de indivíduo desconhecido, mediante vultoso pagamento em espécie e absoluta desídia documental – apresenta-se despida de qualquer sustentáculo probatório. Tal comportamento distancia-se do padrão de cautela do
homem médio
(
bonus pater familias
), revelando, em verdade, o dolo direto do agente, que anuiu conscientemente com a ilicitude do objeto.

Portanto, revelam-se improcedentes os pleitos de absolvição ou de desclassificação para a modalidade culposa. O acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em harmonia com as circunstâncias fáticas da apreensão, é robusto e suficiente para comprovar que o réu agiu com o
dolo direto
exigido pelo
art. 180,
caput
, do Código Penal
.

II – Da dosimetria da pena

A Defesa sustenta que a pena-base foi indevidamente majorada em 1/6 sob o fundamento de existência de "sete condenações transitadas em julgado", alegando ausência de individualização e antiguidade dos registros. Subsidiariamente, requer a alteração do regime inicial de cumprimento e a aplicação de penas restritivas de direitos.

A propósito, segue trecho da fundamentação adotada pelo Juízo de primeiro grau ao efetuar o cálculo dosimétrico no édito:

“Passo à dosimetria da pena.

Destaco que a pena cominada para o crime do artigo 180, caput, do Código Penal é de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, além de pena de multa.

Na primeira fase, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais.

Compulsando o Atestado de Pena constante do Executivo de Pena n.o 0018120- 15.2013.8.11.0015, anexo à sentença, tem-se que ostenta
sete condenações transitadas em julgado
, anteriormente aos fatos em julgado, praticados em 2022:

Portanto, acompanho o entendimento do STJ, que permite a utilização de condenações sobejantes como circunstâncias judiciais desfavoráveis (interpretação a contrário sensu da súmula 241 do STJ) e apenas uma das condenações acima indicadas será utilizada como caracterizadora de reincidência, a ser analisada em momento oportuno.

Por outro lado, valoro como circunstância judicial desfavorável uma de suas condenações, na primeira fase do processo dosimétrico, a título de
maus antecedentes
.

A
culpabilidade
é inerente ao delito.

Não há nos autos elementos que desabonem sua
conduta social
, e a
personalidade
não pode ser desqualificada pelas condenações, considerando a utilização em outros pontos da dosimetria.

Os
motivos do crime
relacionam-se ao lucro fácil, não merecendo valoração negativa.

As
circunstâncias e consequências do delito
são as comuns para a configuração do tipo, não sendo passível de valoração negativa.

O
comportamento da vítima
não influenciou a ação.

Assim, exaspero a reprimenda em 1/6, alcançando 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Na segunda fase, concorrem a atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, 'd', do CP), pois, embora o réu tenha negado o dolo, admitiu a aquisição do bem, fato que foi utilizado para a formação do convencimento deste juízo, e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).

Sendo ambas as circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, promovo a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Dessa forma, mantenho a pena provisória em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Assim, torno a
pena definitiva
em
1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, considerando a situação econômica do réu, que foi assistido pela Defensoria Pública.

Em razão da multirreincidência, com prática delitiva, inclusive, durante o cumprimento do regime intermediário no seu executivo de pena, na forma do art. 33, §2o, alínea c e § 3o do CP, fixo o
REGIME FECHADO
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (...)”.
(ID 341511894)

Como visto, na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante procedeu à exacerbação da pena-base em razão dos
maus antecedentes
. De fato, o apelante ostenta condenações penais com trânsito em julgado por fatos anteriores ao ora submetido a julgamento, conforme atestam os extratos criminais e o Guia de Execução n. 0018120-15.2013.8.11.0015, colacionado ao feito.

É imperioso obtemperar que a mera referência ao número do processo de execução penal na sentença não nulifica, nem fragiliza, a constatação objetiva da existência de títulos condenatórios definitivos. Tais registros são dotados de fé pública e constituem fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes, nos termos do
art. 59 do Código Penal
.

Outrossim, não se vislumbra a ocorrência de
bis in idem
. Consoante remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), diante da pluralidade de condenações definitivas, é perfeitamente legítima a utilização de uma delas para exasperar a pena-base (maus antecedentes) e de outra para configurar a agravante da reincidência na segunda etapa do cálculo dosimétrico. No caso em tela, as condenações derivam de títulos distintos, o que autoriza a técnica adotada pelo juízo de origem e resguarda a proporcionalidade da pena.

Nesse sentido:

“Esta Corte, em diversos julgados, já se manifestou pela possibilidade de utilização de condenações distintas anteriores, transitadas em julgado, para a fixação da pena-base acima do mínimo legal e para majorar a reprimenda pela reincidência, como ocorreu na hipótese. (...)”
(STJ - AgRg no REsp: 2118159 RS 2024/0011187-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Ademais, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o conceito de maus antecedentes é mais amplo que o de reincidência, abrangendo condenações atingidas pelo período depurador, ressalvadas hipóteses excepcionais:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO AMPLO. 1. A reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 2.
O fato de se tratar de condenação antiga, transitada em julgado há mais de 5 anos, não impede sua consideração para fins de afastamento da minorante, seja a título de reincidência, caso não superado o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior ou a declaração de extinção de sua punibilidade, seja como maus antecedentes, cujo conceito, por ser mais amplo, "abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes
" ( HC 246.122/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 15/3/2016), afastando, do mesmo modo, a aplicação do redutor. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 733090 SP 2022/0094897-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)

No caso, não se evidencia situação excepcional que impeça a valoração dos antecedentes. Ao contrário, os registros revelam histórico criminal relevante, legitimando a exasperação moderada da pena-base.

Tal circunstância justifica a majoração em 1/6, que se revela proporcional e adequada, não se tratando de incremento arbitrário ou automático, mas de consequência lógica da análise das circunstâncias judiciais.

Quanto às demais circunstâncias judiciais, verifica-se que a culpabilidade é inerente ao delito, não havendo nos autos elementos que desabonem a conduta social do apelante, e a personalidade não pode ser desqualificada pelas condenações, considerando a utilização em outros pontos da dosimetria. Os motivos do crime relacionam-se ao lucro fácil, não merecendo valoração negativa. As circunstâncias e consequências do delito são as comuns para a configuração do tipo, não sendo passível de valoração negativa. O comportamento da vítima não influenciou a ação.

Nesse contexto, mostra-se adequada a fixação da pena-base em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, conforme estabelecido na sentença.

Na segunda fase, verifica-se que concorrem a atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, 'd', do CP), pois, embora o réu tenha negado o dolo, admitiu a aquisição do bem, fato que foi utilizado para a formação do convencimento do Juízo, e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).

Consoante consignado na sentença, sendo ambas as circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, promoveu-se a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantendo-se a pena provisória em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Tal entendimento revela-se acertado, pois ao que se verifica dos autos, a compensação integral entre circunstâncias preponderantes encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

No que se refere à terceira fase, não foram encontradas causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, tornando-se a pena definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

III – Do regime inicial de cumprimento de pena

O apelante pugna pela reforma do regime inicial de cumprimento da reprimenda, visando ao afastamento do
regime fechado
. Contudo, em que pese a irresignação defensiva, o pleito não colhe amparo jurídico.

A definição do regime de expiação deve observar os critérios balizados pelos
§§ 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal
. Na hipótese vertente, a condição de
reincidente
do sentenciado constitui fundamento idôneo e suficiente para a imposição de regime mais gravoso do que o indicado pelo
quantum
da pena aplicada.

Sobre o tema:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO AO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL - CP. INOCORRÊNCIA.
REGIME FECHADO. PENA DEFINITIVA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Embora a pena definitiva não seja superior a 4 anos, a presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam a imposição do regime inicial fechado
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2059592 MG 2022/0029464-9, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022). Destacamos

A jurisprudência pátria é uníssona ao assinalar que a recidiva, por si só, obsta a fixação de regimes mais brandos (aberto ou semiaberto) quando a pena é de reclusão. No caso em tela, a situação é agravada pela
multirreincidência
do apelante, o qual, inclusive, teria voltado a delinquir durante o gozo de regime intermediário em execução penal ativa.

Tal circunstância denota a ineficácia das medidas progressivas anteriores e a contumácia delitiva do agente, evidenciando que a fixação do
regime fechado
é a medida necessária e adequada à reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 33, § 3o, do Estatuto Repressivo.

Na mesma linha:

“É imperativo manter o regime de cumprimento da pena no inicial fechado, pois, não obstante o quantum de pena amoldar-se ao parâmetro objetivo exigido para a imposição do regime inicial semiaberto, constata-se que o apelante é reincidente e possui circunstância judicial negativada, de modo que há necessidade da fixação de um regime mais rigoroso, nos termos do art. 33, § 2o, b, e § 3o do Código Penal.”
(Apelação Criminal n. 1009902-96.2022.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 4-10-2023)

Nesse contexto, a imposição do
regime inicial fechado
revela-se medida impositiva e devidamente fundamentada, não subsistindo razões para o abrandamento da modalidade prisional estabelecida na sentença vergastada. A gravidade concreta, aferida pela multirreincidência e pela contumácia delitiva do apelante, demonstra que regimes menos gravosos seriam insuficientes para a repressão e prevenção do crime, estando a decisão em perfeita harmonia com os critérios de proporcionalidade e com a legislação penal vigente.

IV – Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

Por derradeiro, o apelante colima a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos. Todavia, a insurgência não encontra ressonância nos pressupostos legais que regem a matéria.

Conforme a dicção do
art. 44, inciso II, do Código Penal
, a substituição da pena exige, dentre outros requisitos, que o condenado não seja reincidente em crime doloso. No caso em tela, como exaustivamente demonstrado, o apelante ostenta condenações definitivas pretéritas que configuram a
reincidência
, o que, de plano, obsta a concessão da benesse.

Não bastasse o óbice objetivo, o pleito também esbarra na ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto no
inciso III do referido dispositivo legal
. A valoração negativa das circunstâncias judiciais – especificamente os
maus antecedentes
– evidencia que a substituição da pena não se mostra suficiente nem socialmente recomendável para a reprovação da conduta e prevenção de novos ilícitos.

Nesse diapasão, ante a ausência dos pressupostos cumulativos previstos no Estatuto Repressivo, resta inviabilizada a permuta da pena reclusiva por medidas restritivas de direitos.

À vista do exposto e em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Elvis Peris Rodrigues da Silva
, mantendo integralmente a sentença condenatória nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026